Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709334-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOHAMED RAMADAN SALEM FERJANI AGRAVADO: LETICIA PAINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MOHAMED RAMADAN SALEM FERJANI contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Busca e Apreensão de Semovente, Processo 0707819-35.2024.8.07.0001, que move em face de LETÍCIA PAINI, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de busca e apreensão do animal doméstico de sua propriedade, a cadela da raça Shih tzu, da cor preta com branco, chamada Bella. Alega o agravante em suas razões que é estrangeiro e reside regularmente no Brasil desde março de 2012. Afirma que manteve um relacionamento afetivo com a agravada por dois anos e cinco meses, de dezembro de 2017 a maio de 2020, sendo que nesse período, em julho de 2019, adquiriu a cadelinha da raça Shih Tzu, nascida em 20/04/2019, à qual deu o nome de Bella. Ressalta que adquiriu o animal para si, sendo o único responsável pela moradia e custeio de gastos do pet que, mesmo após o término do relacionamento com a agravada, continuou sob sua guarda e cuidados. Assevera que, por ser sozinho no país, sempre que precisava visitar seus genitores na Turquia, tendo em vista a burocracia e gastos demandados para viajar com animais para o exterior, procurava deixar o animal de estimação aos cuidados de pessoas conhecidas que tinham convivência com a cadelinha. Diz que findo o relacionamento, após um tempo sem manter contato com a agravada, as partes se reaproximaram e criaram um laço de amizade, sem relacionamento afetivo, uma vez que o agravante teria contraído casamento em seu país natal. Aduz que entre 20/12/2021 e 13/01/2022, precisou fazer uma viagem à Líbia e, diante da reaproximação com a agravada, confiou-lhe os cuidados de Bella, sendo certo que arcou com todos os gastos necessários do pet, que lhe foi devolvido logo após o seu retorno ao Brasil. Sustenta que a confiança existente entre as partes era mútua, tanto que também ficou responsável por alimentar os cachorros de propriedade da agravada quando ela realizou uma viagem com seus pais para passar as festividades do Natal em outra cidade no ano de 2022. Narra que em 25/02/2023 precisou retornar à Turquia para acompanhar o tratamento quimioterápico de seu genitor, sem data certa para retorno ao Brasil. Relata que nesse período o animal ficou novamente sob os cuidados da ré; que deixou R$ 1.000,00 para que a agravada pudesse suprir as necessidades do animal, tendo realizado outra transferência para a conta bancária da agravada, no valor de R$ 4.500,00, em 24/04/2023, em razão da demora além do programado da viagem. Afirma que em razão do estado de saúde de seu genitor, somente conseguiu retornar ao Brasil em 11/01/2024, e que tentou entrar em contato com a agravada e com sua genitora, contudo não obteve resposta. Disse que depois da tentativa de contato, a agravada enviou uma mensagem à sua mulher avisando que o agravante não fosse até sua residência, pois não entregaria a cachorrinha, caso contrário, ela chamaria a polícia. Alega que ainda assim se dirigiu à residência da ré, onde foi atendido por uma pessoa que se identificou como sendo o atual namorado da agravada e que ele lhe teria dito que a cachorrinha não sairia daquela casa. Conta que, na mesma oportunidade, o genitor da agravada tentando apaziguar a situação, afirmou que a agravada não devolveria a Bella e ofertou o pagamento de R$ 500,00 pelo pet, ao que o agravante rejeitou. Aduz que detém a propriedade do animal e que os documentos juntados aos autos comprovam essa propriedade. Requer a concessão da tutela antecipada de urgência para que seja determinado à agravada que devolva a cachorrinha Bella ao agravante, sob pena de multa diária. Alternativamente, pede que seja determinada a designação de audiência de justificação para oitiva de testemunha. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo recolhido, ID. 56721385. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão com pedido de tutela de urgência, proposta por MOHAMED RAMADAN SALEM FERJANI em face de LETÍCIA PAINI, requerendo a busca e apreensão da cadela da raça Shih tzu, da cor preta com branco, chamada Bella. A decisão ora agravada foi proferida nos autos de origem (ID. 188489787 daqueles autos), nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que (i) durante o relacionamento com a ré, adotou animal de estimação; (ii) afirma que em 25/02/2023 necessitou viajar e deixou o animal ao cuidados da ré; (iii) afirma que retornou ao Brasil em 11/01/2024 e que a ré não o devolveu o cachorro. Consta nos autos pedido de tutela de urgência, no qual o autor requer que a ré seja compelida a lhe devolver o cachorro. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Analisando a petição do autor, verifico que os fundamentos apresentados não revelam alta probabilidade do direito postulado na inicial. Não obstante o autor afirmar que sempre foi o responsável pelo animal, consta no processo informação de que, mesmo no período em que o autor estava no Brasil, entre os períodos em que necessitou viajar à Turquia, o animal estava sob a guarda da ré. Neste sentido, transcrevo trecho da inicial: ‘A amizade entre o autor e ré era tão cristalina e de confiança que o próprio autor já ficou responsável por alimentar os cachorros de propriedade da ré, na casa desta, quando ela realizou uma viagem, juntamente com seus pais, para passar o natal em outra cidade, conforme pode ser verificado na filmagem em anexo (vídeos denominados ‘Alimentando cachorro na casa da Leticia em 24 dez 22’ e ‘vídeo na casa da Leticia 25 dez 22’), que demonstra o autor alimentando os animais nos dias 24 e 25 de Dezembro do Ano de 2022.’ Sendo assim, que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar, em análise de cognição sumária, que o autor deva ser constituído único tutor do animal. Na espécie, a análise acerca do direito do autor dever ser feita em sede de cognição exauriente, com formação da relação processual e dilação probatória. Ademias, não verifico a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que na inicial não há indícios de que a ré esteja maltratando o animal. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Citem-se os réus, via sistema, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial.” O agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, que foi indeferido, conforme decisão abaixo transcrita (ID. 188956716, dos autos originários): “É certo que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a ocorrência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, não obstante a manifestação do autor na petição de ID 188831817, indefiro o requerimento de reconsideração da decisão de ID 188489787, considerando que, nos termos anteriormente estabelecidos, não houve demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o relato inicial não revela indícios de que a ré esteja maltratando o animal. Sendo assim, prossiga-se nos termos estabelecidos no ato de ID 188489787. Publique-se apenas para ciência do autor.” O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O pedido do apelante se fundamenta na alegada propriedade do animal de estimação e na privação de seu convívio com o agravante. Não consta dos autos que o pet esteja sofrendo nenhum mau trato, ou falta dos cuidados de que necessite. De toda sorte, o próprio agravante afirma em seu recurso que costumava deixar voluntariamente o animal em questão aos cuidados de pessoas de sua confiança, amigos e a agravada, sempre que viajava, e que, em razão da última viagem que realizou, está longe do pet desde 25/02/2023, de forma que, sendo assim, somente a alegada privação de convívio com o tutor não é suficiente para embasar o deferimento da tutela de urgência. Desse modo, em que pesem as alegações do agravante, nesta fase de cognição sumária, tenho que não restou demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão da tutela de urgência, razão pela qual a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, não merece reparos. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital